Tribunal: TJDFT
Processo: 0729740-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI N.o 13.654/2018. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. USO DE FACA NO CRIME DE ROUBO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2o, I, DO CP. DESLOCAMENTO DO USO DE ARMA BRANCA PARA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. READEQUAÇÃO DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA FIXADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei n.o 13.654, de 23 de abril de 2018, ao revogar o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal e acrescentar o inciso I § 2o- A, deixou de considerar o roubo com emprego de arma branca como uma das hipóteses de roubo circunstanciado, de maneira que o emprego de faca não mais enseja a majoração da pena na terceira etapa da dosimetria.
2. Não há no ordenamento jurídico qualquer óbice à possibilidade da valoração negativa do emprego de arma branca na primeira fase da dosimetria da pena como uma das circunstâncias do crime. Isso porque, a conduta de subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, com emprego de faca, é mais grave do que aquela em que há somente ameaça verbal contra a vítima. Portanto, embora a causa de aumento mereça ser excluída em razão da nova lei, impõe-se a sua readequação para ser considerada na primeira fase.
3. O Superior Tribunal de Justiça – STJ tem adotado o entendimento de que o uso de arma branca no cometimento do delito de roubo revela maior reprovabilidade da conduta, o que possibilita o aumento da pena como circunstância negativa do crime (AgRg no REsp 1837655/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 28/11/2019).
4. Não há reformatio in pejus quando, da realização da readequação da dosimetria da pena, com o deslocamento de circunstâncias consideradas em fases distintas da aplicação da reprimenda, a pena final resta estabelecida em patamar inferior ao que anteriormente havia sido fixado na sentença condenatória.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.